Tribunal: TJES
Processo: 5002336-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002336-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN SIDNEY RIOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUAN SIDNEY RIOS DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator do MM. Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador Josemar Moreira opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002336-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUAN SIDNEY RIOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES
Advogados do(a) PACIENTE: KRISLLANE PEREIRA MACHADO CIPRIANO - ES38850, MICHELE GINELI - ES35339, PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUAN SIDNEY RIOS DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator do MM. Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES.

O impetrante argumenta ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUAN SIDNEY RIOS DE OLIVEIRA, contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES.

Fora ofertada representação pela decretação da prisão preventiva, pelo Exmo. Delegado, Dr. Fabrício Lucindo Lima, da 16ª Delegacia Regional – PC/ES, tendo em vista que a custódia cautelar do requerido é imprescindível para que se possa assegurar a persecução penal e a ordem pública.

O Ministério Público se manifestou pelo deferimento da representação oferecida pela autoridade policial, resultando, via de consequência, na PRISÃO PREVENTIVA de GEICIAN DOS SANTOS DE SOUZA, alcunha “MALHADO” e LUAN SIDNEY RIOS DE OLIVEIRA, por estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Após, ofertada a denúncia, fora decretada a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, na decisão que determinou a segregação cautelar.

É o relatório. Decido.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

Consta do inquérito policial que no dia 31 de janeiro de 2025, por volta de 00h, na localidade denominada “Córrego Sangalli”, zona rural deste Município e Comarca, os denunciados GEICIAN DOS SANTOS DE SOUZA e LUAN SIDNEY RIOS DE OLIVEIRA, em unidade de desígnios e com a vontade livre e consciente, subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em aproximadamente 400 kg (quatrocentos quilos) de pimenta do reino seca, pronta para comércio, avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), de propriedade da vítima Deonesio José Fabres.

Revela o caderno investigativo que no dia 31/01/2025, na parte da manhã, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia Civil local para lavrar a ocorrência do crime de furto, aduzindo que no período da madrugada foram subtraídos aproximadamente 400 kg (quatrocentos quilos) de pimenta do reino seca que estavam no interior de uma estufa de secagem em sua propriedade rural. Revelam as peças de informação que diante dessas informações, a polícia judiciária empreendeu diligências e obteve as imagens do sistema de vigilância por monitoramento eletrônico da entrada deste Município, identificando que um veículo marca Fiat, modelo Uno, cor azul escuro, extremamente sujo e com a suspensão visivelmente rebaixada, transitou pela via pública em alta velocidade às 00h52min.

Narra o expediente inquisitorial que o veículo em questão é conhecido da força policial por ser frequentemente utilizado pelos denunciados LUAN SIDNEY RIOS DE OLIVEIRA e GEICIAN DOS SANTOS DE SOUZA, conhecidos no meio policial pelo envolvimento em crimes contra o patrimônio na região.

Noticiam os autos que durante a investigação policial os denunciados foram localizados, oportunidade em que o denunciado GEICIAN DOS SANTOS DE SOUZA confessou a subtração da pimenta em coautoria com o denunciado LUAN SIDNEY RIOS DE OLIVEIRA, apontando o local onde a mesma estava escondida. Esclarecem os autos que foram recuperados 12 (doze) sacos de pimento do reino e o veículo utilizado no crime foi apreendido na residência do denunciado LUAN SIDNEY RIOS DE OLIVEIRA.

Expõe os autos que na esfera policial os denunciados LUAN SIDNEY RIOS DE OLIVEIRA e GEICIAN DOS SANTOS DE SOUZA confessaram a prática do crime.

Por derradeiro, nota-se que os denunciados possuem vasto histórico criminal, pois o denunciado GEICIAN DOS SANTOS DE SOUZA possui anotação criminal por violência doméstica/crimes atinentes a Lei Maria da Penha (autos n° 0001308- 52.2019.8.08.0052, n° 5001089-75.2024.8.08.0052 e n° 0000556- 46.2020.8.08.0052); furto e receptação (autos n° 0001306-82.2019.8.08.0052), roubo (autos nº 0000029-94.2020.8.08.0052) e exercício arbitrário das próprias razões (autos n° 5001081-98.2024.8.08.0052), ao passo que o denunciado LUAN SIDNEY RIOS DE OLIVEIRA possui passagens criminais por disparo de arma de fogo (autos nº 5000776-17.2024.8.08.0052), receptação (autos nº 0000258- 20.2021.8.08.0052), moeda falsa (autos nº 5000938-12.2024.8.08.0052) e ameaça (autos nº 0001276-47.2019.8.08.0052).

Dessa forma, a autoria e a materialidade do crime objeto de investigação encontram- se nos diversos elementos de informação anexos aos autos, sendo estes testemunhais e materiais. [...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Em consulta ao Sistema EJUD, pude observar que o paciente possui passagens criminais por disparo de arma de fogo (autos n. 5000776-17.2024.8.08.0052), receptação (autos n. 0000258-20.2021.8.08.0052), moeda falsa (autos n. 5000938- 12.2024.8.08.0052) e ameaça (autos n. 0001276-47.2019.8.08.0052), o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas.

Por outro lado, o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, baseou-se, em especial, na gravidade concreta dos fatos, bem como no histórico delitivo do paciente, que leva uma vida dedicada às atividades ilícitas.

Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada por meio de decisão devidamente fundamentada, bem como se revela indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não sendo suficiente, diante da peculiaridade do caso, sua substituição por outras medidas cautelares.

Ante tudo o que foi exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.

Requisitem-se as devidas informações à autoridade coatora, inclusive por meio de e-mail institucional da unidade judiciária.

Ouça-se a Procuradoria Geral de Justiça.

Após, conclusos os autos ao Relator.

Intime-se.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)